Tribunal: TJPA
Processo: 0022968-14.2006.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3616 - Crimes contra as Relações de Consumo
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022968-14.2006.8.14.0401

APELANTE: LEANDRO ANGELO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 7º, DA LEI Nº 8.137/90. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INCABIMENTO. DECLARAÇÃO EX OFFICIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DECLARADA DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime descrito na denúncia
;

2.
No presente caso, não se alcançou a utilidade total da prestação jurisdicional, tendo em vista que, analisando-se detidamente os autos, observa-se que houve a extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante em relação ao delito do
art. 7º, da Lei nº 8.137/90
;

3. Recurso conhecido e improvido, porém, declaro de ofício a prescrição retroativa em relação ao apelante, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em decretar de ofício a extinção da punibilidade em razão da morte do agente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 e término em 16 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
LEANDRO ANGELO DA SILVA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou a pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em
regime inicial aberto
, e o
pagamento de 90 (noventa) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo cometimento do crime previsto no
art. 7º, da Lei nº 8.137/90
, tendo sido a pena privativa de liberdade, substituída por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços a comunidade e multa
.

Segundo consta na exordial acusatória, a
Vigilância Sanitária, da SECON, do PROCON e IMEP, na feira do Bengui, realizaram fiscalização e encontraram em poder dos acusados 4kg de carne moída, 8kg de carne bovina, 1kg de bucho bovino e uma tábua de corte, todos esses produtos impróprios para o consumo e expostos a venda. Desta forma o acusado foi preso em flagrante delito, onde afirmou perante a autoridade policial que tinha conhecimento que seus produtos a venda deveriam estar armazenados em equipamento refrigerado.

Segundo consta, laudo técnico de fls. 60 e 61, devido a falta de refrigeração e higiene, posto o local ser inadequado e insalubre, alguns produtos apresentavam alteração de cor e odor, indicativos de deterioração por bactérias e contaminação de agentes externos.

Em
razões recursais (ID 7121613 – Págs. 489/498)
, pugna a defesa pela reforma da dosimetria ante a ausência de materialidade e de laudo pericial oriundo de órgão oficial que ateste impropriedade para consumo.

Assevera ausência de provas da conduta típica descrita no tipo imputado, de que o consumidor tenha sido induzido a erro e de efetiva venda para consumidores.

Alega ainda que a acusação tenta transportar do CDC que possui natureza civil, uma presunção de impropriedade para consumo para a esfera penal.

Dessa maneira, requer a absolvição do a.

Em contrarrazões recursais (ID 7121613 – Págs. 500/505), o Ministério Público de 1º grau, manifesta-se pelo conhecimento do recurso e pelo seu
improvimento
, com a consequente ratificação da sentença condenatória.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves,
manifesta-se pelo conhecimento do presente Recurso de Apelação, para que, no mérito, lhe seja
negado provimento
, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição. Reconhecimento
ex officio
da prescrição da punibilidade.

Pugna a defesa pela reforma da dosimetria ante a ausência de materialidade e de laudo pericial oriundo de órgão oficial que ateste impropriedade para consumo.

Assevera ausência de provas da conduta típica descrita no tipo imputado, de que o consumidor tenha sido induzido a erro e de efetiva venda para consumidores.

Alega ainda que a acusação tenta transportar do CDC que possui natureza civil, uma presunção de impropriedade para consumo para a esfera penal.

Dessa maneira, requer a absolvição do apelante.

Razão não lhe assiste.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 7121583 - Págs. 14/46), do Auto de Apresentação e/ou Remoção (ID 7121586 – Págs. 56/60), do Auto de Entrega (ID 10136706, Pág. 7); do Relatório Técnico da Vigilância Sanitária (ID 7121586 – Págs. 61/62); do Laudo Técnico de Inspeção Sanitária (ID 7121586 – Págs. 64/65) e, a
autoria criminosa
encontra-se sobejamente comprovada nos autos, haja vista que as provas e testemunhos que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes.

Ressalte-se que, as provas contidas nos autos são robustas e demonstram que o apelante, juntamente com os demais acusados praticaram
o crime de vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo
. Além disso, destaca-se que, após feita a apreensão, os produtos foram submetidos a análises técnicas, que atestaram a impropriedade deles para consumo, bem como a insalubridade do local onde se encontravam.

As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime descrito na denúncia.

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição
ausência de materialidade, de laudo pericial oriundo de órgão oficial que ateste impropriedade para consumo, de provas da conduta típica descrita no tipo imputado, de que o consumidor tenha sido induzido a erro e de efetiva venda para consumidores.

Nem tampouco que a acusação tenta transportar do CDC que possui natureza civil, uma presunção de impropriedade para consumo para a esfera penal, eis que perfeitamente cabível ao caso em apreço, conforme previsão do
art. 7º, da Lei nº 8.137/90
.

Outrossim, o diploma legal descreve que não só a venda, mas ter em depósito para vender, não havendo, portanto, que se falar em ausência de conduta típica, pois os fatos narrados se amoldam ao disposto na Lei de crimes contra a relação de consumo.

Dessa maneira, julgo
improvido
o apelo.

Outrossim, analisando detidamente os autos, resta imperiosa a análise da EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE em face do réu
LEANDRO ANGELO DA SILVA
, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, que deve ser declarada em qualquer Juízo ou grau de jurisdição.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre
a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença
, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Com efeito, o Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

No presente caso, não se alcançou a utilidade total da prestação jurisdicional, tendo em vista que, analisando-se detidamente os autos, observa-se que houve a extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante em relação ao delito do
art. 7º, da Lei nº 8.137/90
.

Com a condenação do réu à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, e levando-se em consideração que o
decisum
transitou em julgado para a acusação, tem-se que o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o inciso VI do art. 109 do CPB.

Ocorre que o acusado, na data da sentença, já contava com 74 (setenta e quatro) anos de idade, o que diminui o prazo prescricional pela metade, conforme art. 115, do CPP,
prescrevendo em 02 (dois) anos
.

Assim, vê-se que já se passaram mais de 02 (dois) anos, conforme Calculadora de Prescrição da Pretensão Punitiva do CNJ, restando configurada a hipótese de extinção da punibilidade pela prescrição, na modalidade prescrição retroativa.

O precedente do Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido:

“A PRESCRIÇÃO, DEPOIS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO, OU DEPOIS DE IMPROVIDO SEU RECURSO, REGULA-SE PELA PENA APLICADA. DECLARA-SE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE SE DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO ATÉ O PRESENTE MOMENTO JÁ TRANSCORREU O LAPSO PRESCRICIONAL NECESSÁRIO PARA TANTO. (STJ, EDcl nos EDcl no REsp. 636205/RS, Rel. Min Gilson Dipp, 5ª T., DJ 6/3/2006, p. 428)

Portanto, denota-se que restou prescrita a pena aplicada ao recorrente com relação ao delito previsto no
art. 7º, da Lei nº 8.137/90
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
nego provimento
, porém em se tratando a prescrição de matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independentemente de qualquer pedido das partes,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante LEANDRO ANGELO DA SILVA, ante a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 109, inciso IV c/c art. 115, todos do CPB.

É o voto.

Belém/Pa,
17
de novembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022